Tribunal: TJDFT
Processo: 0719287-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela advogada RAYANE SEGUNDO, peticionando em causa própria, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, pela qual indeferiu o pedido de liminar, em mandado de segurança impetrado com a finalidade de impugnar a r. decisão que negou à ora impetrante o direito de entrar em contato com Érica Viana Souza, que é defendida pela impetrante e que ora se encontra recolhida no Presídio Feminino do DF, em sistema de isolamento por conta da pandemia decorrente do novo Coronavírus. Argumenta a ilustre agravante, em síntese, que a pandemia não pode servir de pretexto para que o isolamento restrinja o livre exercício da advocacia, em ofensa à garantia concedida a todos os presos. Assevera, ainda, que a r. decisão hostilizada importa prejuízo irreversível, “caso não possa realizar a entrevista com a detenta”. Dessa forma requer, em antecipação da tutela recursal, provimento que lhe confira o direito para que seja franqueado o acesso da agravante para que possa estar e falar com a sua cliente, e sua confirmação quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento foi ajuizado após a impetração do Mandado de Segurança no 0718761-71.2020.8.07.0000, pela OAB/DF, perante a Câmara Criminal, em face da r. decisão proferida pela d. Juíza da Vara de Execuções Penais no Pedido de Providência 0403776-28, consistente no indeferimento da concessão de acesso dos advogados Leonardo Loiola e Rayane Segundo à detenta Érica Viana de Souza, ora recolhida no Presídio Feminino do DF. Neste feito, o eminente Desembargador Jair Soares, na data de 25/06/2020, deferiu em parte a liminar postulada, com suporte nos seguintes fundamentos: “Defiro a liminar, em parte, para que seja garantido o direito de entrevista da interna com seus advogados, por videoconferência, no estabelecimento em que se encontra - Penitenciária Feminina do Distrito Federal -, observada a necessidade de prévio agendamento e disponibilidade. Tem a presente força de mandado”. Como se pode notar, tanto o mandado de segurança em referência, como naquele writ ora em tramitação pela d. Vara de Execuções Penais do DF, em razão do qual foi tirado o presente recurso de agravo de instrumento, possuem a finalidade de propiciar a visita/entrevista da impetrante, a ilustre advogada Rayane Segundo, à sua cliente Érica Viana Souza. Entretanto, em razão da r. decisão proferida pelo eminente Desembargador Jair Soares nos autos do aludido mandado de segurança, pela qual autorizou o acesso/entrevista pretendidos, manifeste-se a agravante se ainda persiste interesse jurídico em relação ao presente agravo de instrumento, fazendo-o no prazo de 5 dias. Cumpra-se e intimem-se.